Tribunal: TJSP
Processo: 1009857-36.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Instrumento particular de prestação de serviços. Ilegitimidade passiva. Rejeitada. Reconhecimento da relação jurídica e do inadimplemento. Ausência de prova de quitação. Cobrança legítima. Sentença mantida. Recurso improvido.